Tribunal: TJDFT
Processo: 0046967-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0046967-46.2014.8.07.0001 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDO: IVANUSA FERREIRA BARBOSA FILOMENO, MARCUS EDUARDO COELHO FILOMENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. DATA DA AVERBAÇÃO DO “HABITE-SE”. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. DEMORA. CULPA DA CONSTRUTORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMAS 970 E 971 DO STJ. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES ISOLADAMENTE. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROMISSÁRIO-COMPRADOR. 1. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para buscar a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 2. O descumprimento contratual consistente no atraso na entrega do imóvel, sem justificativa da construtora, gera direito ao promissário comprador de pleitear indenização por lucros cessantes. 3. Embora seja necessária a comprovação dos lucros cessantes para o acolhimento do pedido referente a esse prejuízo, tem-se reconhecido a presunção de dano ao comprador nas hipóteses em que a entrega de imóvel adquirido na planta não ocorre dentro do prazo contratualmente estipulado, uma vez que, seja pela necessidade de pagamento para moradia em outro local, seja pela impossibilidade de usufruir do bem para fins de locação, o comprador encontra-se em prejuízo presumido. 4. Considera-se encerrada a mora da construtora a partir da averbação da Carta de “Habite-se” se entre essa e a quitação do saldo devedor do imóvel por intermédio de financiamento bancário decorreu longo período, não imputável à promitente-vendedora. 5. Conforme decidido quando da análise dos temas repetitivos 970 e 971 do STJ, cabível a inversão da cláusula penal estipulada apenas em desfavor do comprador, mediante arbitramento quando heterogêneas as obrigações, bem como afastada sua cumulação com lucros cessantes. Já fixados lucros cessantes na origem equivalentes ao valor do locativo, razoável sua manutenção. 6. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possui natureza propter rem, podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. 7. Se houve demora na entrega das chaves do imóvel, após a averbação do “habite-se”, por ato não imputável à construtora, consideram-se devidas as taxas condominiais pelos promissários-compradores, desde a data fixada em assembleia. 8. Apelações conhecidas, parcialmente provida a dos autores e não provida a da ré. A recorrente alega violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando que a caracterização de caso fortuito merece ser reconhecida, afastando-se a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da obra. Afirma, ainda, o descabimento da cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal, colacionando ementas de julgados em abono à sua tese, com as quais pretende demonstrar a divergência jurisprudencial. Deixa, contudo, de indicar a que dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788 e Alessandro Cruz Alberto, OAB/DF 47.218. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a ocorrência de caso fortuito. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não merece trânsito, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Pedro Júnio Bandeira Barros Dias, OAB/DF 47.788 e Alessandro Cruz Alberto, OAB/DF 47.218. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012